Tribunal: TJDFT
Processo: 0713356-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0713356-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: SEBASTIAO STENIO PINHO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Remetam-se os autos ao MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, tendo em vista os embargos de declaração opostos ao ID 60794808. Após, retornem-me conclusos. Brasília, 26 de junho de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora